Tribunal: STF
Processo: RMS 38904
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso ordinário em mandado de segurança. Servidor público. PAD. Independência entre as instâncias penal e administrativa. 



1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou mandado de segurança impetrado contra decisão administrativa na qual se aplicou pena de demissão ao recorrente.



2. Hipótese de demissão de auditor-fiscal da Receita Federal em razão de ter efetivado, no sistema SIAFI, compensações de créditos tributários de valor elevado consideradas irregulares, dado que não havia autorização da autoridade hierarquicamente superior.



3. Enquadramento da conduta nos delitos previstos nos arts. 117, IX, e 132, IV, da Lei nº 8.112/1990, bem como no art. 11, caput, da Lei nº 8.429/1990, na redação então vigente. Caso de demissão, em vista do disposto no art. 132, XIII, da Lei nº 8.112/1990.



4. Não cabe o reexame aprofundado dos fatos apurados em processo administrativo no âmbito de mandado de segurança. Precedentes. 



5. As nulidades que obstaram os procedimentos penais correlatos não se repetiram no procedimento administrativo. As provas adotadas no âmbito administrativo foram autônomas em relação às provas prévias, produzidas no âmbito penal. 



6. As instâncias penal e administrativa são autônomas, de modo que a insuficiência de provas para a aplicação da sanção penal não impede a instauração de procedimento administrativo acerca dos mesmos fatos. Precedentes.



7. Possibilidade de aplicar os prazos de prescrição penal quando a infração administrativa é tipificada como ilícito penal. No caso, a nulidade no âmbito penal decorreu da ausência de provas, não havendo reconhecimento da inexistência do fato ou da negativa de autoria. Desse modo, não se configurou a comunicabilidade de instâncias. Precedentes.



8. Recurso a que se nega provimento.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja ementa foi a seguinte:  



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUDITOR FISCAL. RECEITA FEDERAL. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFERIÇÃO DA CONDUTA DO AGENTE E AUDITAGEM DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA NA ESTREITA VIA MANDAMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO JUDICIAL LIMITADA AO ASPECTO PROCESSUAL DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. IMPRECISÃO QUANTO AOS FATOS ALEGADOS. PROVA EMPRESTADA DE AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    1. A concessão da ordem, presente evidência documental trazida já com a exordial (prova pré-constituída), vai condicionada à incontestável demonstração de violação ao alegado direito líquido e certo da parte impetrante, por ato abusivo ou ilegal da indicada autoridade coatora. Inteligência do disposto no art. 1º da Lei n. 12.016/2009. 



    2. No âmbito de segurança impetrada contra sanção administrativa disciplinar, não cabe ao Poder Judiciário sindicar o âmago dos desvios funcionais imputados ao servidor punido, ou auditar as rotinas da administração, imiscuindo-se, indevidamente, no mérito da atividade administrativa material. A atuação judicial, em casos assim, é limitada à verificação da legalidade e da regularidade do procedimento administrativo disciplinar, mediante o exame da aderência dos atos administrativos processuais ao ordenamento de regência, no âmbito do qual se inscreve o acoimado ato coator. Essa é a razão pela qual esta Corte reiteradamente afirma a inadequação da via mandamental para rediscutir a suficiência do acervo probatório colhido no curso do processo disciplinar, em ordem a aferir se o impetrante praticou, ou não, as condutas ilícitas que lhe são irrogadas. Precedentes. 



    3. Ademais, no caso em mesa, o impetrante trouxe aos autos apenas parcela dos processos administrativos disciplinares que embasaram o ato contestado e, em tal cenário, o acervo probatório se mostra insuficiente para o exame almejado pelo Autor. No ponto, a notória impossibilidade de dilação probatória, que caracteriza a ação mandamental, impede a apresentação tardia de novos documentos, inviabilizando, também por isso, o acolhimento da pretensão autoral. 



    4. Em sede mandamental, que reclama a liquidez e certeza do direito vindicado, não se acolhe alegação não corroborada por prova documental idônea, desde logo juntada aos autos pelo impetrante. No caso, inexiste, nos autos, evidência de que a Comissão processante tenha baseado suas convicções em prova ilícita. 



    5. A jurisprudência do STJ vem se orientando no sentido de que, em razão da independência das instâncias administrativa e penal, a absolvição do réu na esfera criminal, por insuficiência de provas, não afasta a incidência, no processo administrativo disciplinar, do disposto no art. 142, § 2º, da Lei n. 8.112/1990. Precedentes. 



    6. Ordem denegada, ressalvado ao impetrante o uso das vias ordinárias.  



    2. O recorrente narra que foi demitido do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal em razão de ter executado compensações de crédito reconhecido pelo Conselho de Contribuintes sem autorização do Delegado da Receita Federal. Alega que sua atuação, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal de Compensação nº 10768.001142/99-15, foi correta, sendo descabida a imposição de pena de demissão em razão desses fatos. Defende que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 10768.006740/2009-88, que resultou em sua demissão, foi instaurado sem respeito às normas procedimentais. Sustenta, por fim, que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da administração, uma vez que os fatos imputados não constituíram crime de peculato (doc. 119).  



    3. Em contrarrazões, a União aduz que a impetração teve instrução deficiente, o que impossibilita o exame das nulidades alegadas pelo recorrente. Argumenta que as nulidades na instauração do PAD foram afastadas no âmbito administrativo. Quanto à prescrição, reitera o entendimento aplicado pelo STJ (doc. 134).



    4. Após a distribuição do feito nesta Corte, por dependência ao RMS 30730 (doc. 137), o recorrente argumentou que o processo deveria seguir por livre distribuição (doc. 138). Submeti o requerimento à Presidência (doc. 140), que manteve a distribuição por dependência, uma vez que o processo administrativo impugnado nestes autos derivou do processo impugnado nos autos do RMS 30730 (doc. 141).  



    5. É o relatório. Decido.  



    6. O recurso não merece provimento, uma vez que não há nulidades ou irregularidades no acórdão recorrido. Todas as teses levantadas pelo recorrente foram analisadas pela instância de origem, sendo apresentados fundamentos adequados para a manutenção do alegado ato coator.  



    7. No caso, consta do alegado ato coator – Parecer PGFN/COJED nº 601/2015, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda (docs. 15 e 16) – que o impetrante foi demitido em razão de ter efetivado, no sistema SIAFI, compensações de créditos tributários da empresa Indústria Verolme Ishibrás S/A com débitos das empresas Centralbeton Ltda e Lafarge Brasil S/A, além da Refinaria de Petróleo de Manguinhos, no valor total de R$ 14.616.907,85 (quatorze milhões, seiscentos e dezesseis mil, novecentos e sete reais e oitenta e cinco centavos), em setembro de 2003. As compensações em favor de Centralbeton e Lafarge Brasil foram consideradas irregulares porque não havia autorização do Delegado da Delegacia de Administração Tributária do Rio de Janeiro (DERAT/RJ), autoridade hierarquicamente superior ao impetrante, conforme determinavam o art. 10 da Portaria SRF nº 1/2001 e o art. 227, XXI, da Portaria MF nº 259/2001, vigentes à época dos fatos. 



    8. Vale ressaltar que, para a compensação em favor da Refinaria de Petróleo de Manguinhos, houve a autorização do Delegado da DERAT/RJ, afastando-se a imputação quanto a este fato. Por outro lado, demonstrou-se que o impetrante conhecia os trâmites necessários para efetivar a compensação.  



    9. Quanto à irregularidade das compensações, entendo que as provas documentais apresentadas nos autos são suficientes para manter o ato impugnado. Com efeito, restou esclarecido que a punição derivou de falhas no procedimento adotado pelo impetrante, cuja autoria e execução são incontroversas, pois ele mesmo admite ter procedido às compensações irregulares. Sua linha de argumentação segue no sentido de que havia aprovação prévia dessas compensações pelo Conselho de Contribuintes, mas em nenhum momento o impetrante nega a ausência da autorização específica do Delegado da DERAT/RJ, autoridade hierarquicamente superior. Tal circunstância foi o principal fundamento da sanção administrativa.  



    10. A conclusão administrativa foi de que “o servidor efetuou uma série de irregularidades que não se tratam, por exemplo, de procedimentos errados oriundos de uma interpretação equivocada de algum dispositivo das normas de regência da matéria ou de um erro operacional passível de ocorrer, mas de inobservância dolosa/consciente dos procedimentos minimamente aceitáveis em se tratando de matéria tão sensível e importante como é a alocação de créditos tributários no intuito de beneficiar outrem” (excerto do Parecer PGFN/COJED nº 601/2015 – doc. 15). Enquadrou-se a conduta nos delitos previstos nos art. 117, IX, e 132, IV, da Lei nº 8.112/1990, bem como no art. 11, caput, da Lei nº 8.429/1990 cujos teores eram os seguintes:  



    Lei nº 8.112/1990



    Art. 117.  Ao servidor é proibido:  



    IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública;



    [...] 



    Art. 132.  A demissão será aplicada nos seguintes casos:



    IV - improbidade administrativa.  



    Lei nº 8.429/1990 (redação anterior à Lei nº 14.230/2021)



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:[...].  



    11. Embora não mencionado pela autoridade impetrada, o art. 132 da Lei nº 8.112/1990 estabelece a pena de demissão para a hipótese de o servidor “valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública” (inciso IX do art. 117), como restou configurado no presente caso. In verbis:  



    Art. 132.  A demissão será aplicada nos seguintes casos:



    XIII - transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117.  



    12. Assim, não vislumbro teratologia na penalidade aplicada pela autoridade administrativa, uma vez verificada a ocorrência da transgressão às vedações funcionais. Ademais, sobre o ponto, o acórdão recorrido segue o entendimento, também consolidado nesta Corte, de que não cabe o reexame aprofundado dos fatos apurados em processo administrativo no âmbito de mandado de segurança. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça não divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 2. Inicialmente, não há falar em prescrição. Os fatos imputados ao impetrante são tipificados concomitantemente como infração administrativa e penal, motivo pelo qual aplica-se o prazo prescricional definido pela legislação criminal, nos termos do § 2º do art. 142 da Lei 8.112/1990, conforme já definido pela jurisprudência desta CORTE. 3. Igualmente não procede a alegação de insuficiência de provas para que possa justificar a aplicação da pena de demissão. Isso porque, a jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido da impossibilidade de apreciar, em sede mandamental, a alegação de ausência de provas para subsidiar a condenação, porque necessário o reexame fático probatório. 4. Além do mais, o acórdão recorrido também não diverge do posicionamento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que "se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law" (RMS 24.347/DF, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 04/04/2003). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.



    (RMS 37.468-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, negrito acrescentado)  



    EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Inovação recursal. Impossibilidade. Processo administrativo disciplinar. Observância dos requisitos de dosimetria da pena. Sanção disciplinar aplicada com base nas circunstâncias objetivas do fato e nas circunstâncias subjetivas do infrator. Impossibilidade de exame de fatos e reavaliação de provas do feito administrativo em sede de mandado de segurança. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de inovação do objeto do mandamus, em sede recursal ordinária, para incluir questões que não foram suscitadas na instância a quo. Precedentes. 2. Foram consideradas, no caso, as circunstâncias objetivas do fato e as circunstâncias subjetivas do infrator, previstas no art. 128, caput, da Lei nº 8.112/90, para a aplicação ao agravante da sanção disciplinar de demissão, a qual se encontra devidamente fundamentada sob a legislação de regência. 3. Ausência de indícios de ilegalidade, tampouco de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na dosimetria da penalidade aplicada, que enseje a nulidade da decisão tomada no processo administrativo disciplinar em questão. 4. Conclusão diversa da alcançada pela autoridade administrativa competente demandaria rediscussão de fatos e reexame de provas produzidas no âmbito do processo disciplinar, providência incompatível com o rito mandamental. 5. Agravo regimental não provido.



    (RMS 34.701-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, negrito acrescentado)  



    EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PRÁTICA DA CONDUTA VEDADA PELO ART. 117, IX, DA LEI 8.112/90. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. DISCUSSÃO QUE DEMANDARIA, ADEMAIS, DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A CONDUTA E A PENA APLICADA. INOCORRÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. LESIVIDADE DO ATO PRATICADO CONFIGURADA. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que, "se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law" (RMS 24.347/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 04/04/2003). Nessas circunstâncias, não compete ao Poder Judiciário adentrar o mérito do ato administrativo, especialmente se, para isso, for necessário reexaminar provas. 2. Não houve ofensa ao princípio da presunção de inocência, pois o ato de demissão decorreu de processo administrativo disciplinar no qual se observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de se encontrar subsidiado por diversas provas constantes dos autos. 3. Não se sustenta a alegação de que a pena de demissão afronta o princípio da proporcionalidade e o disposto no artigo 128 da Lei 8.112/90, porquanto a autoridade administrativa não tinha discricionariedade para aplicar pena diversa da demissão, por força do disposto no art. 132, XIII, da mesma lei. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RMS 27.934-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, negrito acrescentado)  



    13. Acerca da nulidade na instauração do PAD, observo que houve, conforme esclarecido pela autoridade impetrada, nova colheita de provas, afastando os vícios dos relatórios de auditoria prévios. Assim, as nulidades que obstaram os procedimentos penais correlatos não se repetiram no âmbito do procedimento administrativo. As provas adotadas no âmbito administrativo foram autônomas em relação às provas prévias, produzidas no âmbito penal. Portanto, não cabe a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.  



    14. Acrescento que as instâncias penal e administrativa são autônomas, de modo que a insuficiência de provas para a aplicação da sanção penal não impede a instauração de procedimento administrativo acerca dos mesmos fatos, bem como não impede a eventual aplicação de punição administrativa. Vejam-se os seguintes precedentes nesse sentido:  



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DEMISSÃO. REGULARIDADE. JUÍZO CRIMINAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. AUTONOMIA DA ESFERA ADMINISTRATIVA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmulas 279 do STF) 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE 1.339.396-AgR, Rel. Min. Luiz Fux — Presidente, negrito acrescentado)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO ORIGINÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ABSOLVIÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL POR AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS.AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os fundamentos recursais trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expostos pelo autor. II- Como afirmando na decisão agravada, para o deferimento da tutela de urgência, é indispensável a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). III - Já a tutela de evidência pode ser deferida liminarmente, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (art. 311, caput, parágrafo único, do CPC). IV- Tais requisitos não estão presentes no caso em exame, tampouco foram demonstrados nas razões de agravo, uma vez que a a decisão do Conselho Nacional de Justiça, num exame perfuntório, não violou o devido processo legal, nem pautou-se em manifesta ausência dos requisitos necessários à imposição da sanção disciplinar ora discutida. V- Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AO 2.504-MC-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, negrito acrescentado)



    15. As mesmas razões apresentadas acima permitem afastar a tese da prescrição, uma vez que os prazos aplicados para o âmbito administrativo são aqueles da lei penal, conforme o art. 142, § 2º, da Lei 8.112/1990. Eis o teor da norma:  



    § 2º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.  



    16. A jurisprudência do STF se firmou no sentido da decisão recorrida, quanto à possibilidade de aplicar os prazos de prescrição penal, quando a infração administrativa é tipificada como ilícito penal. No caso, a nulidade no âmbito penal decorreu da ausência de provas, não havendo reconhecimento da inexistência do fato ou da negativa de autoria. Não se configurou, portanto, a comunicabilidade de instâncias. Ainda que sem condenação criminal, aplica-se o prazo de prescrição penal. Vejam-se os seguintes precedentes:  



    EMENTA Agravo regimental em ação originária. Prescrição do direito de ação. Independência das esferas penal e administrativa. Jurisprudência da Suprema Corte referente à independência das instâncias administrativa, civil e penal. Ausência de violação do princípio da presunção de inocência pela aplicação de sanção administrativa por descumprimento de dever funcional fixada em processo disciplinar legitimamente instaurado antes de finalizado o processo penal em que apurados os mesmo fatos. Tema já debatido em sede de mandado de segurança impetrado na Suprema Corte. Inviabilidade de rediscussão da matéria. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. I - A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. II - O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. III - Agravo ao qual se nega provimento.



    (AO 2.646-AgR, Rel. Min. Dias Toffol)



    EMENTA 



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRETENSÃO PUNITIVA. LUSTRO NÃO DECORRIDO, A CONTAR DA DATA DO CONHECIMENTO DOS FATOS PELA AUTORIDADE IMPETRADA. POSSIBILIDADE, ADEMAIS, À LUZ DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE SERÃO APURADAS NO PAD E DO ART. 24 DA RESOLUÇÃO/CNJ Nº 135/2011, DE INCIDÊNCIA DO PRAZO DE 20 ANOS PREVISTO NO ART. 109, I, DO CÓDIGO PENAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE COMUNICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não está configurado direito líquido e certo do impetrante à pronúncia da prescrição punitiva, tendo em vista que: i) quando da prolação do acórdão impugnado, não havia ainda decorrido o lustro, contado de 07.7.2017, data em que os fatos sob escrutínio foram levados ao conhecimento do Conselho Nacional de Justiça; e ii) a falta funcional em apuração pode corresponder ao crime de corrupção passiva qualificada, a atrair a aplicação de prazo prescricional mais dilatado, nos termos do art. 24 da Resolução/CNJ nº 135/2011. 2. A comunicabilidade das esferas penal e administrativa constitui exceção admissível apenas nos casos de negativa de autoria ou de prova de inexistência do fato (arts. 66 do Código de Processo Penal e 935 do Código Civil). 3. O arquivamento, por falta de provas, de procedimentos investigatórios criminais que tramitavam no Tribunal de Justiça do Maranhão não tem o condão de vincular apuração disciplinar promovida pelo CNJ. 4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (MS 38.069-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    Ementa: Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Conselho Nacional de Justiça. 3. Processo Administrativo Disciplinar. 4. Prescrição. 5. Infrações disciplinares tipificadas como ilícitos penais. 6. Apuração. Aplicação dos prazos prescricionais penais. 7. Agravo regimental desprovido.



    (MS 34.605-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)  



    17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º do RI/STF, nego provimento ao recurso.  



    Publique-se.



          Brasília, 1º de março de 2023.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator